Tribunal: TJES
Processo: 0000537-68.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000537-68.2022.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHELLE SILVA ROMANELI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0000537-68.2022.8.08.0020
APELANTE
: Michele Silva Romanelli

APELADO
: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grécio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NOS ARTS. 129 E 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre o Termo Circunstanciado em razão de denúncia pela prática dos crimes previstos no arts. 129 e 147 do Código Penal. Conforme denúncia apresentada pelo apelado, a apelante, teria ameaçado, por palavras, de causar mal injusto e agrediu a vítima Luna Maria Vitor Spala, nos termos do Boletim Unificado de fls. 17. O Ministério Público Estadual almejou a condenação do autor do fato nas sanções previstas em lei.

2. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante em 04 meses de detenção.

3
. Apelação interposta o qual requer, preliminarmente, a rejeição da denúncia, por inépcia. No mérito, requer a absolvição da apelante em relação ao Art 129, por ausência de exame de corpo e delito, ou subsidiariamente, a desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção de vias de fato. Em relação ao artigo 147, a absolvição, considerando a ausência de provas do suposto delito.

4.
Preliminar rejeitada. Observa-se que os requisitos formais mínimos da peça inicial foram preenchidos, eis que consta da denúncia a descrição dos fatos e a identificação das vítimas, bem como da acusada, nos termos do que prevê o Art. 41, do CPP: “
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Em relação ao crime de lesão corporal, tem-se por acertada a conclusão adotada pelo juízo de origem, visto que se observa que o conjunto probatório coligido aos autos, mais precisamente pela evolução médica juntada aos autos, que atesta hiperemia na face da vítima, e dos depoimentos colhidos, que a materialidade do delito ficou devidamente demonstrada, em que houve, efetivamente, agressão física, vez que a vítima se apresentava com diversas escoriações.

6. Em relação ao crime de ameaça, sabe-se que o crime de ameaça se configura com a intenção do agente de causar temor à vítima por meio de palavras ou gestos, sendo irrelevante a efetiva concretização da ameaça, de modo que confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. No caso dos autos, a autoria e materialidade do delito tipificado no art. 147 do Código Penal, restaram comprovadas através do Boletim Unificado e das demais provas constantes no processo, dentre elas a própria confissão da ré.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

8. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)